Tribunal: TJDFT
Processo: 0731247-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELO AUTOR. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual originada pela ação cujo objeto consistiu em promover a desconstituição do negócio jurídico celebrado entre as partes, com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC.
2. É atribuição do Juízo, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como as circunstâncias que eventualmente impossibilitem a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.
3. Caso o Juiz verifique a ocorrência de eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, deve conceder oportunidade à parte para que proceda à emenda determinada. 3.1. No caso em deslinde foram concedidas, inicialmente, 3 (três) oportunidades para que o apelante promovesse os ajustes determinados.
4. A emenda apresentada pelo apelante não foi recebida, e, diante da concessão de novo prazo, o recorrente manteve-se inerte.
5. Recurso conhecido e desprovido.